Tribunal: TJSP
Processo: 2189745-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO COLETIVO DE SAÚDE – Cancelamento por atraso no pagamento – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, para o restabelecimento do plano de saúde – Irresignação da ré – Não acolhimento – Ré que não comprovou e nem sequer alegou ter notificado previamente a autora, da dívida e da possibilidade de cancelamento do plano - Risco de dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO COLETIVO DE SAÚDE – Cancelamento por atraso no pagamento – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, para o restabelecimento do plano de saúde – Irresignação da ré – Não acolhimento – Ré que não comprovou e nem sequer alegou ter notificado previamente a autora, da dívida e da possibilidade de cancelamento do plano - Risco de dano irreparável caracterizado - Recurso desprovido.